Tribunal: TJMT
Processo: 0027423-48.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027423-48.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (APELADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.288.098/0001-24 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.288.098/0001-24 (APELADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. AUTOR - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027423-48.2008.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

APELADO: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - COOPERATIVA - DESFILIAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS COTAS CONFORME O ESTATUTO SOCIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA – DISCREPÂNCIA ENTRE O FUNDAMENTO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO
.

O associado tem direito à devolução do capital integralizado, com
correção monetária e juros legais desde a citação (art. 406 do CC), ante a inequívoca mora da Cooperativa em fazê-lo.

A demora na restituição de tais valores não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027423-48.2008.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

APELADO: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Revisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Inicialmente, proceda-se à retificação do polo passivo da demanda, passando a figurar: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO.

Julgo procedente o pedido do autor, no que tange ao ressarcimento do capital integralizado, devendo a Cooperativa requerida restituir ao requerente a quantia devida do capital integralizado.

Assim, restou apurado pelo perito contábil que, quanto ao capital integralizado, é devida a quantia de R$ 12.307,04, (doze mil trezentos e sete reais e quatro centavos), que deve ser acrescida de correção monetária, a contar da data do dispêndio de cada desconto/desembolso e de juros de mora a partir da data do desligamento do associado/requerente da Cooperativa, ou seja, desde 11/05/2007.

Julgo improcedente o pedido do autor para ressarcimento por danos morais, uma vez que os mesmos não restaram configurados, assim, ausentes elementos configuradores capazes de ensejar o dever de indenização.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, fazendo-se a devida apuração, sendo que a repetição de indébito, deve ser realizada na forma simples.

Ressalto que deve ser apurado, nos extratos trazidos aos autos (extrato de fls. 439 em diante), que eventuais valores e obrigações devidas por cada associado, como rateio, como por exemplo, perdas ou prejuízos, são devidos do autor enquanto associado, portanto, devem ser cobradas do requerente, somente até sua solicitação de afastamento, realizado em 11/05/2007.

Bem ainda, enfatizo que valores que tratam de obrigações e taxas assumidas pelo requerente, pela utilização da conta corrente, são devidas pelo autor, não como associado, mas como correntista.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de fls. 262/263.Custas processuais, “pro rata’.

As duas partes recorreram.

A ré sustenta que a Lei no 5.754/71 (Lei Cooperativista) não prevê qualquer correção monetária ao capital social a ser restituído. Diz que também há equívoco no deferimento da incidência de juros de mora ao autor, pois ficou demonstrado nos autos que a restituição apenas não ocorreu anteriormente por culpa exclusiva dele, que não retirou o valor correspondente e preferiu a via judicial.

Afirma que o Estatuto Social da Cooperativa estabelece no art. 14 que a devolução do capital social devido ao associado demitido, eliminado ou excluído só é realizada após a aprovação pela Assembleia Geral do balanço do exercício em que se deu o desligamento e pode ser parcelada em até 12 vezes, com correção monetária.

Pede a reforma da sentença para que o montante a ser restituído não seja corrigido monetariamente e muito menos a cada dispêndio, já que contraria o Estatuto, bem como para que não incidam juros moratórios nessa quantia.

O autor, em Recurso adesivo, pugnou pela condenação da ré em danos morais, uma vez que a recusa em ressarcir-lhe a importância que faz
jus
gerou-lhe dissabores, porquanto foi privado do seu patrimônio. Pleiteia ainda a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id n. 21581995 e 27094465.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0027423-48.2008.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

APELADO: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA RÉ (COOPERATIVA)

O autor relatou na inicial que desde dezembro de 1994 é sócio cooperado da ré e que em 11/05/2007 solicitou o seu desligamento e a restituição do capital social por ele integralizado. Ante a recusa da Cooperativa em promover essa quitação, ajuizou a referida Ação.

Na sentença constou que a perícia realizada nos autos (não impugnada pelas partes) apontou que o valor integralizado no período de 01/01/2000 a 15/09/2008 é de R$ 12.307,04, não devolvidos ao autor pela ré.

Esta última sustenta em seu Recurso que não cabe correção monetária e juros de mora porque ele não renegou a adimplir tais valores, os quais, porém, deveriam ser pagos em conformidade com o disposto no art. 14 do Estatuto Social.

Sobre esse ponto, o juízo de origem assim decidiu:

Todavia, verifico dos autos que a Cooperativa não procedeu à remuneração/restituição em favor do autor, do capital integralizado.

Ademais, inexiste nos autos prova do efetivo pagamento em favor do autor, do capital integralizado, pela Cooperativa requerida, ônus processual que lhe incumbia nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, impondo-se a restituição.
Bem ainda, tendo em vista que o pedido de desligamento do autor se deu em 11/05/2007, e que até hoje não houve a restituição devida, do capital integralizado, em favor do autor, esta deve ser realizada com juros legais e correção monetária devida.

Inclusive, consta do Estatuto Social da Cooperativa, especificamente à fl. 109 dos autos, em seu art. 14, que a devolução do capital ao associado, que se desligou, será realizada corrigida monetariamente.

Com efeito, entendo que à importância devida, apurada pelo perito contábil, R$ 12.307,04, (doze mil trezentos e sete reais e quatro centavos), deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do desligamento do associado/requerente, ou seja, desde 11/05/2007.

Acontece que, apesar de decorridos mais de 10 anos do pedido de desligamento formulado pelo ex-cooperado, até o momento esse
quantum
que lhe é devido (questão não negada pela ré) não foi ressarcido, para ele.

Ademais, nesse longo período a réu nem sequer o consignou em juízo, e portanto deve arcar com os efeitos da mora (correção monetária e juros legais desde a citação – art. 406 do CC) - a primeira cuida da recomposição da moeda e estes últimos representam
punição àquele que não efetua o pagamento.

Contudo, é preciso ressaltar que foi registrado na sentença que deveriam
ser restituídos R$ 12.307,04, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do desligamento do associado/requerente, ou seja, desde 11/05/2007
,
no entanto na parte dispositiva indicou que

quanto ao capital integralizado, é devida a quantia de R$ 12.307,04, (doze mil trezentos e sete reais e quatro centavos), que deve ser acrescida de correção monetária, a contar da data do dispêndio de cada desconto/desembolso e de juros de mora a partir da data do desligamento do associado/requerente da Cooperativa, ou seja, desde 11/05/2007.

Em razão desse equívoco, a forma correta de devolução no caso é aquela descrita no corpo do voto e não no dispositivo do
decisum
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para que incida correção monetária sobre o valor a ser restituído (R$
12.307,04) desde 11/05/2007 e juros de mora a partir da citação.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR

Pugna pela condenação da ré em danos morais, uma vez que a recusa da parte em lhe devolver a importância a que faz
jus
causou-lhe dissabores, pois foi privado do seu patrimônio.

Sobre os danos morais ficou decidido o seguinte:

Quanto ao dano moral, à luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a “agressão a um bem ou atributo da personalidade”; e, em sentido estrito, é a “agressão à dignidade humana”, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil.

No que tange à alegação do requerente de que sofreu dano moral, em virtude da não restituição do capital integralizado, tenho que totalmente descabida.

Com efeito, para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade humana.

Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação do requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de o mesmo ter tido dissabores, não caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso.

E, em não sendo caso de dano moral in re ipsa, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu, como visto, pois não trouxe o autor qualquer prova do seu sofrimento psicológico, ou do dano ou risco à sua imagem e honra, muito menos da extensão do dano.

Assim, observo que dos elementos trazidos pela parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Trata-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada na conduta ilegal, assim estabelecida no art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E o art. 927 preceitua que quem, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (
lato sensu
), dano e nexo causal, e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa. Contudo, os demais continuam sendo essenciais.

Flávio Tartuce faz esta observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

A demora na restituição do capital integral capitalizado ao autor não gera, por si só, o direito automático a danos morais. Aliás, a mora da parte adversa será punida em consonância com os instrumentos legais relacionados à inadimplência da obrigação (juros de mora e correção monetária).

E mais, não se trata de evento vexatório, humilhante, como é o apontamento nos cadastros restritivos.

Sobre a matéria, muito bem concluiu o ministro Luis Felipe Salomão no Recurso Especial n. 844.736/DF:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

A sentença corretamente fixou a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que foram igualmente vencedoras e perdedoras no feito. E, com a manutenção da improcedência do pedido de danos morais, não é cabível invertê-la integralmente em desfavor da ré como requereu o autor.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso da ré (Cooperativa)
apenas para corrigir o equivoco no dispositivo da sentença, a fim de constar que sobre o valor a ser restituído (R$
12.307,04) deve incidir
a correção monetária
a partir de 11/05/2007 e juros de mora a contar da citação.
Nego provimento ao Recurso adesivo do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020